Tribunal: TJDFT
Processo: 0741773-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741773-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANDIRA MONTEIRO DOS SANTOS RODRIGUES DECISÃO Intimado o agravante-executado, nos termos do despacho de id. 66067690, ele manifestou não haver mais interesse no recurso (id. 67071622). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora